Tribunal: TJES
Processo: 5009590-09.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009590-09.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL CANGUSSU ALVES

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IMPULSO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, em que a defesa sustenta excesso de prazo e inércia do juízo de origem na apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva e de restituição de veículo apreendido, requerendo o relaxamento da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo em razão da alegada paralisação do processo e ausência de apreciação dos pedidos defensivos; e (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos concretos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva e afastar a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram que a prisão preventiva foi mantida mediante fundamentação concreta voltada à garantia da ordem pública, consideradas a gravidade concreta dos fatos e as circunstâncias da apreensão.

4. A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes — 19 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 10 kg e 25 g, além de 500 g de substância conhecida como “PAC”, balança de precisão e dinheiro — evidencia maior gravidade concreta da conduta imputada.

5. A existência de motivação idônea para a prisão preventiva afasta a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP para resguardar a ordem pública.

6. O juízo de origem impulsionou regularmente o feito ao receber a denúncia, indeferir o pedido de restituição do veículo apreendido com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/06 e designar audiência de instrução e julgamento.

7. A superveniência de movimentação processual afasta a alegação de inércia judicial e de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão preventiva mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos relacionados à garantia da ordem pública e à gravidade concreta da infração.

2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, associada a instrumentos típicos da traficância, justifica a custódia cautelar.

3. O impulso processual superveniente, com apreciação dos pleitos defensivos e designação de audiência, afasta alegação de excesso de prazo por inércia judicial.

4. A presença de fundamentação concreta para a prisão preventiva afasta a substituição por medidas cautelares diversas quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, 40, III, e 63. CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, TutPrv no HC n. 1.073.834/PR, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 15.04.2026, DJEN 22.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL CANGUSSU ALVES
, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES, nos autos do ação penal de n.
5001304-49.2026.8.08.0030
.

A impetrante aponta que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto crime de tráfico de drogas em janeiro de 2026.

Sustenta que “[e]m 14/03/2026, a defesa apresentou Defesa Prévia, cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva e restituição de veículo apreendido. O Ministério Público manifestou-se em 25/03/2026. Os autos foram conclusos para decisão em 26/03/2026.”

Adicionalmente, consigna que, “desde então, o processo encontra-se paralisado. Em 29/04/2026, a defesa protocolou pedido de providências (ID 96195747) solicitando a apreciação dos pleitos urgentes, dada a condição de réu preso. Contudo, o magistrado mantém-se inerte há mais de 60 dias, sem designar audiência ou decidir sobre a liberdade do Paciente.”

Requer, portanto, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

No mérito, pretende a manutenção da pretensão liminar.

Despacho proferido Id.

19686561
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id.

19827193
.

Decisão proferida, Id.

19838992
, indeferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL CANGUSSU ALVES
, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES, nos autos do ação penal de n. 5001304-49.2026.8.08.0030.

A impetrante aponta que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto crime de tráfico de drogas em janeiro de 2026.

Sustenta que “[e]m 14/03/2026, a defesa apresentou Defesa Prévia, cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva e restituição de veículo apreendido. O Ministério Público manifestou-se em 25/03/2026. Os autos foram conclusos para decisão em 26/03/2026.”

Adicionalmente, consigna que, “desde então, o processo encontra-se paralisado. Em 29/04/2026, a defesa protocolou pedido de providências (ID 96195747) solicitando a apreciação dos pleitos urgentes, dada a condição de réu preso. Contudo, o magistrado mantém-se inerte há mais de 60 dias, sem designar audiência ou decidir sobre a liberdade do Paciente.”

Requer, portanto, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

No mérito, pretende a manutenção da pretensão liminar.

Despacho proferido Id. 19686561.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 19827193.

Decisão proferida, Id. 19838992, indeferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes sediados nos
artigos 33, caput, e 35, c/c artigo 40, III, ambos da Lei Nº 11.343/06
.

A defesa sustenta que peticionou na origem “pedido de providências”, pois “o magistrado mantém-se inerte há mais de 60 dias, sem designar audiência ou decidir sobre a liberdade do Paciente.”

Contudo, assim como consignado em decisão perfunctória, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, indicam que a custódia cautelar do paciente foi mantida, motivada para a garantia da origem pública, considerando não só a natureza dos crimes, mas também as circunstâncias da apreensão.

Não pode passar despercebido a quantidade expressiva das drogas apreendidas,
in casu
,
“19 (dezenove) tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 10 kg e 25 g (dez quilos e vinte e cinco gramas); 05 (cinco) unidades de substância popularmente conhecida como “PAC”, totalizando cerca de 500g (quinhentos gramas), e um pequeno pedaço adicional de substância análoga à maconha”, bem como balança de precisão e dinheiro
.

Portanto, “[a] existência de fundamentação concreta para a prisão preventiva afasta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, quando estas não se revelam suficientes para resguardar a ordem pública.” (TutPrv no HC n. 1.073.834/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026).

Ademais, a aludida autoridade indeferiu a restituição do veículo apreendido, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 29/10/2026, além de receber a peça acusatória.

Portanto, é possível evidenciar que o magistrado de origem impulsionou o feito, conforme requerido pela defesa.

Nesse contexto, inexistindo aparentemente constrangimento ilegal por excesso de prazo, é de rigor a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para denegar a Ordem.